Tribunal: TJDFT
Processo: 0726381-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Vistos etc. A decisão que agregara efeito suspensivo ao apelo que manejara o requerente, suspendendo os efeitos da sentença guerreada até o julgamento do recurso, restabelecera os efeitos da liminar de segurança que havia obtido e assegurara-lhe, por conseguinte, reavaliação dos exames que apresentara – caso ainda não tivesse ocorrido –, considerados aqueles juntados com o recurso administrativo que apresentara, assegurando-lhe prosseguir nas etapas subsequentes do concurso para provimento do cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal se inexistente outro óbice à sua participação nas demais fases, até o julgamento do apelo[1]. Concedido o provimento antecipatório, não cabe a este órgão revisor a expedição das diligências destinadas à consumação do decidido nem a velar pela efetivação do determinado, pois a ação ainda transita em primeiro grau de jurisdição, porquanto ainda aberto o interregno assegurado aos apelados para contrarrazões, e nela devem ser concentrados os atos pertinentes ao trânsito processual. Portanto, deixo de conhecer do aventado pelo requerente via da peça em tela, pois a decisão concessiva da medida que formulara já fora prolatada, devendo o mais ser postulado à eminente juíza a quo. Contudo, de forma a velar pelo devido processo legal e pela higidez das decisões judiciais, encaminhe a Secretaria ao eminente Juízo a quo nova cópia da decisão concessiva do efeito suspensivo e, agora, da petição em tela, para consecução do determinado mediante notificação da autoridade impetrada para cumprir a decisão emanada deste órgão recursal, que, em suma, assegurara ao impetrante/requerente prosseguir nas ulteriores fases do certame, conforme lhe está afeto. Por fim, preclusa esta decisão, arquivem-se estes autos, oportunamente, cumpridas as determinações originárias da decisão antecedente. I. Brasília-DF, 12 de agosto de 2024. Desembargador Teófilo Caetano Relator [1] Decisão de ID 61334973, fls. 550/561.